Tribunal: STF
Processo: HC 236841
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Maria de Lourdes Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. ANPP. ART. 28-A DO CPP. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 158, 167 E 403, §3], DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 396-A DO CPP. DEFICIÊNCIA DA DEFESA ANTERIOR. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÕES CONCRETAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não é possível conhecer o recurso especial no tocante às teses de retroatividade do artigo 28-A do CPP; violação dos arts. 158 e 167, do CPP, em razão do indeferimento de realização de laudo pericial; e afronta ao art. 403, §3°, do CPP, pela inversão da ordem de oitiva das partes, pois as questões não foram abordadas na origem, por ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 



    2. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser previamente submetidas às instâncias ordinárias para serem enfrentadas na via especial. Logo, inviável o enfrentamento dos temas por esta Corte Superior, ante a ausência de prequestionamento, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. Inviável o reconhecimento da nulidade pela violação ao disposto no art. 396-A do CPP, pois a Corte local constatou que a primeira advogada da agravante efetivamente a representou de maneira adequada, inexistindo deficiência em sua atuação ou mesmo prejuízo ao réu, o que atrai a aplicação da Súmula 523/STF. 



    4. É assente na jurisprudência desta Corte que a discordância em relação às estratégias de defesas anteriormente exercidas por outros patronos não caracteriza nulidade processual. 



    5. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



    6. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. 



    7. De rigor a valoração negativa das circunstâncias do crime, tenho em vista o local onde ocorreu (dentro de presídio) e porque a agravante “se aproveitou de uma brecha na escala dos plantões para que a conduta passasse despercebida”. 



    8. Adequado o exame negativo das consequências do crime, pois a arma de fogo foi passada para um detento, dentro do estabelecimento prisional, fato este que criou risco concreto de gerar a morte de algum agente penitenciário ou detento, bem como provocar uma rendição em massa, com fuga coletiva. Ademais, havia planos para incriminar outro agente penitenciário pelo desvio do objeto. 



    9. O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 



    10. Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 2.322.083 AgRg AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Pretende, em síntese, o reconhecimento de nulidades decorrentes da ausência do exame de corpo de delito, violação do princípio da indivisibilidade da ação penal, bem como o direito à celebração de Acordo de Não Persecução Penal (Código de Processo Penal, art. 28-A).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ademais, quanto ao direito à celebração de Acordo de Não Persecução Penal (Código de Processo Penal, art. 28-A), esse mesmo pedido já foi apreciado em oportunidade anterior, quando do julgamento do HC 233.984, de minha relatoria (ainda em tramite), ocasião em que não foi acolhido, tratando-se no caso de mera reiteração de pedido. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como órgão coator o Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente